Tribunal: STF
Processo: ARE 1587213
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. PAGAMENTO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF).  INCENTIVOS FISCAIS DO PRODEPE. LEI ESTADUAL 15.865/2016 E DECRETO ESTADUAL 43.264/2016. REVISÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. PRINCÍPIO       DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO   STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

 “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. INCENTIVOS FISCAIS DO PRODEPE. LEI ESTADUAL Nº 15.865/2016 E DECRETO Nº 43.264/2016. RECOLHIMENTO DE 10% DO VALOR RELATIVO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 544 DO STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO DERIVADO DO PRODEPE. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Estado de Pernambuco se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido, para declarar inexigibilidade de a parte Autora recolher o adicional ao FEEF (Lei nº 15.865/16), invalidando a exigência da obrigação de pagar a contribuição ao Fundo indicado na norma, assim como invalidando os lançamentos tributários pretéritos com base neste adicional, vedando-se à Administração, consequentemente, realizar sua cobrança, negar certidões fiscais e inscrever em cadastros de restrição ao crédito e equivalentes. Declarou o direito à repetição do indébito relativo às parcelas recolhidas a tal título, a ser apurado em liquidação, e consignou que havendo depósito judicial, deve ser restituído ao contribuinte após o trânsito em julgado.
2. A questão fulcral refere-se à cobrança de 10% do valor relativo ao benefício concedido à apelada, derivado do PRODEPE. 
3. Sabe-se que o PRODEPE, criado pela Lei Estadual nº 11.675/99, tem a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade industrial, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros. Diante disso, foi criado o Convênio ICMS nº 42, de 03/05/2016, o qual autoriza os Estados e o Distrito Federal a criarem condição para a fruição desses incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.
4. A Cláusula Primeira do referido Convênio prevê a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal “relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem no fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício”.
5. No tocante ao benefício fiscal do PRODEPE, cumpre esclarecer que a Lei Estadual nº 15.865/2016, regulamentada pelo Decreto nº 43.346/2016, criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, com a finalidade de manter o equilíbrio fiscal no Estado, sendo composto pelo depósito do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do incentivo ou benefício concedido a empresa contribuinte do ICMS, decorrente dos fatos geradores ocorridos no período de 1º de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2022, segundo autorizado no Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016.
6. Referidas normas promoveram uma redução de 10% (dez por cento) dos incentivos fiscais do PRODEPE, mas não o extinguiram, tratando-se, pois, de mera medida revisional, que foi instituída com o nítido propósito emergencial de manutenção do equilíbrio fiscal no Estado de Pernambuco. Nesse ponto, vale ressaltar que inexiste agressão ao princípio da anterioridade tributária, já que não houve instituição de nova espécie tributária, e nem, tampouco, majoração de exação.
7. Cabe esclarecer, ainda, que o incentivo fiscal não se confunde com a isenção tributária, porquanto não é outorgada mediante o implemento de contraprestação onerosa e possui adesão de forma facultativa. Sendo assim, não se aplica ao presente caso o Enunciado da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
8. Precedentes da 1ª Câmara de Direito Público: (TJPE - 1ª Câmara de Direito Público - Agravo de Instrumento nº 0018537-93.2022.8.17.9000 /-Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões – julgado em 08/02/2023); (TJPE - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0007533-64.2019.8.17.9000 – RELATOR Desembargador JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA – Julgado em 04/06/2020); (TJPE - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008060-79.2020.8.17.9000 – RELATOR: DES. WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO – julgado em 26/10/2020) ; (TJPE - 1ª Câmara de Direito Público - Apelação nº 0050366-45.2019.8.17.2001 - Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões – Julgado em 23/06/2021).
9. Por se tratar de mera medida revisional, e por não ser tributo, não há que se falar aplicação das limitações constitucionais do poder de tributar.
10. Pende no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635-DF, distribuída ao e. Ministro Luís Roberto Barroso, onde se discute a citada matéria através das Leis nº 7.428/2016 e nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro.
11. Reexame necessário provido, prejudicado o apelo, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em obediência ao art. 85, §3º, I, do CPC.
12. Decisão unânime.”
 
Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV; 93, IX; 146, III; 148; 149; 150, III, “b” e “c”; 154; e 167, IV, todos da Constituição Federal. 
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. 
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 282 e 356, todas do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, vê-se que a questão atinente à suposta inconstitucionalidade do art. 167, inc. IV, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido e, também, não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário.
Incidem, in casu, neste particular, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Ademais, analisados os autos, vislumbra-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, tal como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, referencio:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)

Ademais, desponta que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, exigir-se-ia analisar a presente causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis estaduais 11.675/1999 e 15.865/2016 e Decreto estadual 43.346/2016), bem como reexaminar o acervo fático-probatório, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 8.180/2016. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.438.127-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 14/11/2023)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF.
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.409.488-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 12/9/2023)

“Direito tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema RG nº 660: ausência de Repercussão Geral. Críticas feitas a aspectos da lei em tese: incidência do enunciado nº 266 da Súmula do STF. ICMS. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Depósito mensal de valor correspondente a percentual de benefício fiscal. Análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Constitucionalidade do FEEF/FOT: ADI nº 5.635/DF. Ressalvas de posicionamentos pessoais. Suspensão do feito. Descabimento.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, em que discutida a inconstitucionalidade da cobrança de FEEF/FOT pelo Estado do Rio de Janeiro. 
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve haver suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ADI nº 5.635/DF; (ii) o acórdão da Corte estadual é nulo por ausência de fundamentação; (iii) é cabível o mandado de segurança, no caso; (iv) houve violação à segurança jurídica e ao enunciado nº 544 da Súmula do STF em razão da incidência de FOT.
III. Razões de decidir.
3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constitucionalmente prevista, não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 339.
4. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, não possui repercussão geral a alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
5. Enunciado nº 266 da Súmula do STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’.
6. A higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, tem sido considerada questão de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. Nesse sentido, incidem os óbices nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Tribunal ao recurso.
7. A constitucionalidade das normas atacadas já foi confirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, com a ressalva de minha posição pessoal e a dos eminentes Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin. Em tal oportunidade, foi conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428, de 2016, e ao art. 2º da Lei nº 8.645, de 2019.
8. Descabida a suspensão dos autos, seja por ausência de determinação de suspensão do trâmite dos feitos com a mesma matéria da ADI nº 5.635/DF, seja pelo fato de o entendimento desta Corte estar em sentido contrário à pretensão do agravante.
IV. Dispositivo e tese.
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.479.130-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/10/2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. CRIAÇÃO DE NOVA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO VINCULAÇÃO DE RECEITAS. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. SOBRESTAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. Divergir da conclusão alcançada na origem – de que o recolhimento de 10% (dez por cento) para o Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) não configurou criação de novo tributo, nem ofendeu ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria reanálise de direito local (Lei estadual n. 7.428/2016). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.
2. Agravo  interno desprovido.” (ARE 1.435.917-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO TESOURO ESTADUAL - FUNEFTE. NATUREZA JURÍDICA. FORMA DE ADESÃO E RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.414.431-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.391.247-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/1/2023)

Anoto, ainda, sobre a mesma temática, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.543.211, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/4/2025; ARE 1.543.216, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/2025; ARE 1.533.671, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 5/2/2025 e; ARE 1.574.855, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), DJe de 27/10/2025.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e, inclusive, a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente